Tribunal: TJMT
Processo: 1038846-17.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038846-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 045.201.181-74 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1038846-17.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JESSICA RODRIGUES FERNANDES

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.

AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei
nº
9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.
Fundamento
.
Decido
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. PRELIMINARES A
Reclamada

alega

a

ausência
da
comprovação
da
pretensão

resistida
,
vez
que
o

reclamante

não

teria

demonstrado
que
tentou

solucionar

administrativamente
.
Entendo
que
tal

preliminar

deve
ser
rejeitada
,
porquanto
a
pretensão

ao

recebimento
de
indenização

por

dano
moral é
resistida
e,
portanto
,
presente
o interesse de
agir
. MÉRITO A
parte

Reclamante

ajuizou
a
presenta

ação

em

desfavor
da
Reclamada
, sob o
fundamento
de
inclusão

indevida

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

em

razão
da
ausência
de
relação

jurídica
com
a

empresa Ré. Realizada a audiência de conciliação o acordo

restou

infrutífero
. Em
sede
de
contestação
a
Reclamada

esclareceu
que as
pendências

debatidas

na

lide

são

provenientes
de
contrato

firmado
pela
Reclamante
junto a CALCARD que,
por

meio
de
contrato
de
cessão
de
crédito

firmado
entre a
Reclamada
(
cessionária
) e a CALCARD (
cedente
),
está

sendo

legitimamente

cobrado
. A
Reclamada

defendeu
que,
em

decorrência
do
inadimplemento

incorrido
pela
Reclamante
,
apenas

exerceu
o
seu

direito
de
credora
,
não

havendo
de se
falar

na

prática
de
ato

ilícito

ou

ainda
,
na

existência
de
danos

morais

indenizáveis
. Com
suporte

nos

referidos

argumentos
, a
Reclamada

pugnou
para que a
ação
fosse
julgada

improcedente
. A
parte

Autora

apresentou

impugnação
à
contestação
. No
mérito
, a
parte

reclamada

afirma

a

existência
do
débito
,
juntando

aos
autos a “
Proposta
de
Adesão

Cartão

Calcard
” (Id 111743816),
estando
o
referido

documento

assinado
com
verdadeira

identidade
da
assinatura

ali

exarada

em

comparação
com o
documento

pessoal

apresentado
no
ato
da
contratação
. Que se
diga
que
tal

conclusão
(
sobre

identidade
das
assinaturas
)
resulta
de
análise

a

olho
nu,
não

sendo

necessária
a
pericia

por

especialista
da
área

grafotécnica
.
Vê
-se que
além

Contrato
,
assinado
,
constam

nos
autos outros
elementos
de
prova
que
comprovam
o
vínculo

jurídico
,
bem

como

Certidão
de
Cessão
de Crédito (Id 111743801),
faturas
(Id 111743805),
histórico
de
pagamentos
(Id 111743813) e
documento

pessoal
da
parte

reclamante
(Id 111743815), que
demonstram
a
utilização
dos
serviços

contratados
e a
legitimidade
da
negativação
. Sendo
assim
,
diante
de
tão
robusta
prova
, a
Reclamada

cumpriu

satisfatoriamente
com
seu

ônus

probatório
(art. 373, II do CPC),
mesmo

frente

às

argumentações
da
inexistência
de
relação

jurídica
e
débito

por

parte
da
Reclamante
.
Destaca
-se que se a
parte

requerida

não

tivesse
o
cuidado
e a
diligência
de
ter

em

mãos

toda
a
documentação

apresentada
, que
ratificam

a

origem
do
débito
,
certamente
seria
condenada

em

danos

morais
,
causando
um
locupletamento

ilícito
, o que
deve
ser
combatido
, pois o Código de
Defesa
do
Consumidor

não

deve
ser
utilizado

como
escudo à
litigância
de
má-fé
.
Restou

evidente
que a
parte

demandante
,
intencionalmente
,
alterou
a
verdade
dos
fatos
,
buscando

vantagem

indevida
,
incorrendo
,
portanto
, no
inciso
II, do art. 80, do Código de
Processo
Civil.
Os

fatos

mencionados

demonstram

atitude
de
deslealdade
processual,
caracterizando
a
parte

reclamante

como

litigante
de
má-fé
.
Condutas

como

essa
,
onde
o
único

intento
é o
lucro

fácil
,
por

meio
da
violação
da boa-
fé

contratual
e processual,
têm

abarrotado

os

juizados

especiais
de
processos
,
retardando
o
julgamento
de
causas

legítimas
e
onde
as partes
mais

necessitam
da tutela
jurisdicional
.
Restando
claro que
o

débito

inequivocamente

existe
,
não

havendo
,
por

consequência
,
prova
do
suposto

ato

ilícito

perpetrado
. Ao
contrário
,
os
autos
evidenciam
que a
conduta
da
reclamada

nitidamente

configura

exercício
regular de
direito
(art. 188, I, do Código Civil),
já
que a
parte

reclamante
,
não

quitou

os

débitos
que
detinha

perante
a
parte

reclamada
, o que
justificou
o
encaminhamento
do
seu

nome

aos

cadastros
de
consumidores

inadimplentes
. Ante o
exposto
, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido
da
parte

Reclamante
.
Condeno
a
parte

reclamante
,
como

litigante
de
má

fé
(art. 80, II, do CPC),
ao

pagamento
de
multa
no
importe
de 9% (
nove

por
cento)
sobre
o valor dado à causa,
bem

como

nas

custas

processuais
e
honorários
de
advogado
, que
fixo

em
R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95,
verba
que
será

paga

em

benefício
dos
procuradores
da
reclamada
. Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão

ao

Meritíssimo
Juiz
Togado
para posterior
homologação
.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.
Juíza

Leiga
Vistos
, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande, data do
sistema
. P.R.I
. OTÁVIO
PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) a origem da dívida comprovada não corresponde com a dívida negativada; b) houve dano moral e deve ser indenizada em valor equivalente a R$10.000,00; e c) inexiste conduta de má-fé, visto que não há o elemento dolo, devendo a multa ser afastada. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

3.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita

(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
. No
caso
dos autos
foram

apresentadas

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
diante
dos
seguintes

elementos
: 1)
apresentação
de
cópia
da
carteira
de
identidade
(ID 213610059/PJe2); e 2)
termo
de
adesão
do
cartão
de
crédito

assinado
(ID 213610060/
PJe
2); 3)
inúmeras

faturas
, com
registro
de
compras

em

diversos

estabelecimentos
,
parcelamento
e
quitação
. O simples
fato
do
número
do
contrato

constante
no
restritivo

não

corresponder

ao

número
do
cartão
de
crédito

não

invalida
a
negativação
, pois,
por

questões
de
segurança
, o
número
do
cartão
de
crédito

não

pode
e
não

deve
ser
divulgado
. O
juízo
de
primeiro

grau

bem

elucidou
a
questão
:
"
Vê
-se que
além

Contrato
,
assinado
,
constam

nos
autos outros
elementos
de
prova
que
comprovam
o
vínculo

jurídico
,
bem

como

Certidão
de
Cessão
de Crédito (Id 111743801),
faturas
(Id 111743805),
histórico
de
pagamentos
(Id 111743813) e
documento

pessoal
da
parte

reclamante
(Id 111743815), que
demonstram
a
utilização
dos
serviços

contratados
e a
legitimidade
da
negativação
".

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.
A
parte

reclamante

afirmou
que
não

existia

relação

jurídica
, mas
essa

foi

devidamente

comprovada

nos
autos
(N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024